Tribunal: STF
Processo: ARE 1438262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO. FRAUDE CONFESSADA EM CERTAME PÚBLICO ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIADOS PEDIDOS. 1 A investigação social, consoante entendimento do C. STJ, não se resume ao exame da vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer da vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público (RMS 56.376/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018). 2. Estando o ato administrativo devidamente motivado e respaldado nas disposições do instrumento convocatório, entende-se que a nãorecomendação do candidato, na fase de investigação social, em virtude de fraude praticada em certame público não viola o princípio da presunção de inocência. 3. Não havendo indícios de que a decisão adotada afronta dispositivos legais, é incabível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para rever o ato e considerar o candidato RECOMENDADO ao cargo pretendido, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. 4. Apelo conhecido e provido. 5. Unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cinge-se a celeuma à insurgência do Apelante contra a sentença recorrida que anulou a decisão tomada pelo Conselhode Ensino do Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Praças da Polícia Militar do Maranhão, que havia consideradoo Apelado NÃO RECOMENDADO para o exercício do cargo de Soldado Combatente da PMMA.



    Pois bem. Cotejando todos os elementos constantes nos autos, verifica-se que o caso em questão discrepa dashipóteses comumente trazidas à apreciação deste E. Tribunal de Justiça no tocante à idoneidade dos candidatos aoexercício de cargo público nas fileiras da Polícia Militar.



    A título preliminar, cumpre ressaltar que a presente demanda não trata de condenação ou acusação por fato tido comodelituoso, mas sim de não recomendação de candidato, na fase de investigação social, em decorrência de fraude emcertame público anterior, notadamente o vestibular da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, confessada pelopróprio Apelado.



    De acordo com o item 12 do instrumento convocatório do certame (Edital nº. 03/2012), a investigação social era a quintaetapa do concurso público e tem por objetivo verificar a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias aoexercício dos cargos pretendidos, podendo, ao final, considerar o candidato RECOMENDADO ou NÃORECOMENDADO.



    Essa etapa, consoante entendimento do C. STJ, não se resume ao exame da vida pregressa do candidato quanto àsinfrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer da vida,objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargoque exigem retidão, lisura e probidade do agente público (RMS 56.376/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, SegundaTurma, DJe 13/11/2018).



    Na espécie, extrai-se da ata da reunião do Conselho de Ensino que não recomendou o Apelado, que o própriocandidato confessou ter praticado fraude em certame público anterior, vindo inclusive a subscrever documentoatestando o fato e mostrando arrependimento (Id. nº. 7453656).



    Essas circunstâncias, a meu sentir, não atraem o princípio da presunção de inocência em favor do candidato. Trata-se,na verdade, de acontecimento grave e incontroverso, que macula a idoneidade moral do Apelado.



    Lado outro, em que pese alegar ter sido coagido a assinar o referido documento em que confessa a fraude praticada, oApelado não comprova suas alegações, inobservando o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.



    (...)



    Por esses motivos, estando o ato administrativo devidamente motivado e respaldado nas disposições do instrumentoconvocatório, entende-se que a não recomendação do candidato, na fase de investigação social, em virtude de fraudepraticada em certame público não viola o princípio da presunção de inocência."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente